Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708247-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO RECORRIDO: EZEQUIEL GERALDO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS NO TÍTULO PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários avençados em contrato não dizem respeito àqueles fixados pelo juiz na execução, na forma do art. 827 do CPC, tampouco se confundem com os honorários de sucumbência, ostentando natureza jurídica diversa. 2. Estabelecida a incidência de honorários advocatícios em instrumento de confissão de dívida, para a hipótese de inadimplência do devedor, e sendo esta verificada, é possível a habilitação do crédito no quadro geral de credores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 18 do Código de Processo Civil, bem como 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), apontando equívoco na inclusão do crédito objeto dos honorários advocatícios em seu quadro de credores. Aduzem que o acórdão incorreu em erro material, pois teria tomado como premissa que os honorários advocatícios previstos no Instrumento de Confissão de Dívida que embasa o crédito do Recorrido, e incluídos no cálculo elaborado na origem, seria devido pelas Recorrentes. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR como paradigma. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Waldemar Deccache (OAB/SP 140.500-A) e Leopoldo Greco de Guimarães Cardoso (OAB/SP 230.646-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 18 do CPC, bem como 22 da Lei 8.906/1994, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do instrumento de confissão de dívida (ID 48415910) e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalto ainda que consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Waldemar Deccache (OAB/SP 140.500-A) e Leopoldo Greco de Guimarães Cardoso (OAB/SP 230.646-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009